Tribunal: TJDFT
Processo: 0723642-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM COMUM. SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM. PREJUDICIAL EXTERNA.
1. A prejudicialidade externa é entendida como a existência de questões de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente haverão de influir.
2. Inexistentes questões pendentes de apreciação que venham a amparar o pedido de paralização do feito na origem.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.